Tribunal: TJSP
Processo: 2311122-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de equipamentos para construção. Ação ajuizada no foro de eleição. Decisão agravada que declinou a competência, de ofício. Possiblidade de conhecimento do agravo. Impossibilidade de declínio, de ofício, da competência relativa. Recurso provido.